Tribunal: STF
Processo: ARE 1358896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “Apelação crime. Crimes contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal). Supressão de tributo mediante fraude ao Fisco. Compensação de créditos tributários concedidos por meio de incentivos fiscais, oriundos de outro Estado. Alegada guerra fiscal entre os Estados, que excluiria o dolo na conduta dos réus. Não acolhimento. Agentes que atuaram com dolo intenso de fraudar a legislação tributária, com a intenção de suprimir tributo, vez que mantinham a sede da empresa no Estado do Paraná apenas para troca de notas fiscais, sem realização de qualquer processo produtivo. Práticas de manobras fiscais, com evidente intuito de suprimir o pagamento de impostos. Presença de dolo nas condutas dos apelantes, sócios e administradores de Grupo Empresarial. Manutenção da sentença condenatória. Dosimetria da pena. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, com apoio na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça. Não acolhimento. Réus que negaram as práticas delitivas. Ausência de utilização das declarações do réus para formação da convicção do Magistrado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Art. 44, III, do Código Penal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea pelo Juízo a quo. Condição especial ao regime aberto. Proibição de frequentar determinados lugares. Exclusão, de ofício, ante ao entendimento da Súmula nº 493, do STJ. Recurso desprovido, com exclusão da condição especial do regime aberto, de ofício.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, § 2º, I, da CF. Afirma que “a atipicidade (objetiva, pela ausência de tributo a recolher; ou subjetiva, pela ausência de dolo) [...] é evidente, devendo os apelantes serem absolvidos das imputações que lhes foram formuladas, nos termos do art. 386, III, do CPP, pois não constitui o fato infração penal”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    4. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente:



    “[...]



    A materialidade dos crimes contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e IV da Lei nº 8.137/90) está comprovada nos autos por meio de prova documental, principalmente pelo auto de infração, extratos e demonstrativos financeiros/contábeis, contratos sociais e extrato de dívida ativa, além do acervo de prova testemunhal existente no caderno processual. 



    A autoria delitiva também restou amplamente denotada nos autos. 



    Os apelantes José Ricardo, Paulo Roberto e Márcio Maurílio Bihl negaram a prática delitiva, afirmando que não atuavam na administração da empresa Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda. Em síntese, os réus aduziram que havia um incentivo fiscal conferido pelo Estado do Mato Grosso, e toda a movimentação tributária foi realizada por escritório de contabilidade terceirizado, por isso, negam a prática da fraude descrita na denúncia.



    [...]



    (...) pelas declarações colhidas na fase de instrução, aliada aos documentos acostados aos autos, conclui-se que os apelantes praticaram as condutas delitivas previstas no art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/90 (...).



    [...]



    (...) destaque-se que a situação apresentada nos autos não se trata, como alegado pela defesa, e repetido pelos réus nos interrogatórios, de mera “guerra fiscal” entre os Estados do Mato Grosso e do Paraná. 



    De fato, o não reconhecimento de crédito presumido de ICMS do Estado que concede benefício fiscal (Mato Grosso) pelo Estado de destino (Paraná) é uma questão tratada na seara administrativa, e foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 628.075/RS, com Repercussão Geral nº 490, de relatoria do Min. Edson Fachin. 



    Contudo, na ótica criminal, ora em análise, constata-se que as condutas praticadas pelos réus ultrapassaram a simplória alegação de “guerra fiscal” entre Estados, constituindo condutas ilícitas, vez que, com a alegação de que havia um incentivo fiscal pelo Estado do Mato Grosso, os réus atuaram arduamente na simulação fiscal e intenção de suprimir tributos, no caso, o ICMS, no Estado do Paraná. 



    [...]



    Logo, o caso tratado nos autos não se coaduna com os precedentes jurisprudenciais citados pela douta defesa, ao destacar que o cidadão não pode ser punido pelo fato de a Administração Tributária do Estado de destino não aceitar créditos tributários oriundos de outro Estado da Federação.



    [...]



    Logo, não se trata de simples supressão de tributos, que poderia ser resolvido apenas na seara administrativa, mas da prática de condutas delituosas, que devem ser avaliadas nesta via judicial. 



    Posto isto, denota-se que, das provas produzidas nos autos, há demonstração suficiente de que os réus, como administradores das empresas Redenção – Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda. e Curtume Araputanga S/A, detinham pleno conhecimento e domínio da realização das fraudes fiscais descritas na denúncia, com o intuito de lançar créditos irregulares e suprimir o pagamento de ICMS.



    [...]



    Ademais, é evidente a presença de dolo nas condutas perpetradas pelos apelantes, que, na condução e administração do “Grupo Bihl”, atuavam em pleno conhecimento dos atos praticados, com intuito de supressão de tributos.



    [...]



    É pouco crível que os apelantes, na qualidade de proprietários de mais de quinze empresas (dentre elas fazendas, agropecuárias, indústria, processamento e comércio de couro bovino) atuassem apenas na parte técnica e comercial dessas empresas, como alegaram nos interrogatórios judiciais, desconhecendo por completo os trâmites relativos às operações tributárias e financeiras do Grupo Empresarial. 



    Dessa forma, o elemento subjetivo se faz presente, não havendo que se falar em desconhecimento ou ausência de dolo dos atos fraudulentos perpetrados pelos agentes e comprovados nos autos. 



    E, assim, impossível acolher o pleito de absolvição, devendo-se manter-se a sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/90.



    [...].”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator